Tribunal: STF
Processo: Rcl 59127
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Kátia Francelino da Silva e Marlisa Dias Pinto, em face de decisão proferida pelo Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná, nos autos do Processo 0015082-35.2019.8.16.0018. 



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento a recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte. 



    Nesses termos, assevera que “[o] Colegiado da 4ª Turma Recursal entendeu aplicar no caso em tela o TEMA 786; todavia, referido Tema não se aplica ao presente caso. Para que o tema786 tenha cabimento no caso em tela, seria indispensável que a publicação realizada pelo reclamado fosse verdadeira e obtida licitamente, o que, data vênia, não é o caso dos autos, a publicação não é verdadeira e consequentemente, não obtida licitamente”. (eDOC 1, p. 7 – ID: dfcfa02e)



    Desse modo, postula a concessão de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação, “determinando o seguimento do Recurso Extraordinário proposto, para que o mesmo seja apreciado por este Tribunal”. (eDOC 1, p. 16 – ID: dfcfa02e)



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, registro que, nos termos do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno. A esse propósito, confira-se:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;



    (...)



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (grifei)



    Cumpre, ainda, destacar que a novel legislação processual civil também assentou que apenas será cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, quando esgotadas as instâncias ordinárias, in verbis: 



    “Art. 988 (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. (grifei)



    No caso dos autos, observo que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, do CPC, nos seguintes termos:



    “Nesse contexto, verifica-se que a conclusão do Colegiado está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal exarada no julgamento do RE nº 1.010.606 (Tema nº 786). 



    Isso porque, ao julgar o referido leading case, a Suprema Corte fixou a seguinte tese: “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”.



    E o acórdão ficou assim ementado: 



    (…)



    No que tange à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, da mesma forma não assiste razão à parte recorrente, tendo em vista que o STF já estabeleceu o seguinte entendimento: 



    (…)



    No mais, constata-se do referido julgado que a alegada violação ao artigo 93, IX da Constituição Federal por ausência de fundamentação, não merece prosperar uma vez que o colegiado dirimiu toda a controvérsia posta em debate com fundamento claro e suficiente. 



    Nota-se dos termos do acórdão que o órgão fracionário analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes coerente e correta fundamentação. 



    Atenta-se que ‘conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (ARE 1107224 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-212 DIVULG 03-10-2018 PUBLIC 04-10-2018). 



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por Katia Francelino da Silva e Outra, com base, exclusivamente, no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil”. (Conforme consulta ao site do TJPR; grifei)



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, o qual não foi conhecido, diante da manifesta inviabilidade da irresignação. Confira-se, pois, o teor do pronunciamento: 



    “Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por Katia Francelino da Silva e Outra em face de decisão desta Presidência que, aplicando o entendimento sedimentado pelo STF nos Temas nº 339 e 786, negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto. 



    Em que pese as alegações da parte agravante, o presente recurso não merece conhecimento. Isso porque sendo proferida uma decisão negatória de seguimento a Recurso Extraordinário com base no artigo 1030, inciso I, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil – como no caso dos presentes autos – o correto seria a interposição de Agravo Interno a ser analisado pelo Tribunal a quo, conforme disciplina o artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso interposto, por ser manifestamente incabível”. (Conforme consulta ao site do TJPR; grifei)



    Pois bem.



    Rememoro que, nos termos do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno (art. 1.030, § 2º, CPC).



    Ora, o agravo previsto no art. 1.042 do NCPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Dessarte, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 58.037 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifei) 



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020; grifei) 



    Ademais, ressalto que, ao inadmitir recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC).



    Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO. CABÍVEL APENAS NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE RETRAÇÃO PELO JUIZO DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DA PARCIAL PROVIMENTO. 1. Certificada a ocorrência do trânsito em julgado do ato reclamado em data posterior ao ajuizamento da reclamação, o afastamento do óbice da Súmula 734 é medida que se exige. 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. A decisão do Juízo de origem que nega seguimento a recurso extraordinário sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com decisão desta Corte em processo submetido à sistemática da repercussão geral não é impugnável por meio do agravo do art. 1.042 do CPC, nem por reclamação. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 4. Usurpação de competência não verificada. 5. Agravo regimental parcialmente provido. Mantida, em parte, a decisão agravada no que negou seguimento à reclamação ante a ausência de usurpação da competência desta Corte”. (Rcl 41.800 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.2.2021)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ART. 1.030, I, DO CPC. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 37.555 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.3.2020; grifei)



    Saliente-se, por fim, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal”. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifei)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente